Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731106-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO NASCIMENTO DE BARAUNA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA D E S P A C H O Após as manifestações dos agravados, o agravante manifesta-se novamente e junta documentos no ID 76676869, assim, em observância ao devido processo legal, intimem-se os agravados para se manifestar sobre a petição e documentos citados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de novembro de 2025 16:35:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador